Tribunal: STF
Processo: ARE 1354579
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA JUSTICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Justiça Federal determinou a manutenção do feito na Justiça Estadual, tendo em vista que já havia sido prolatada sentença de mérito.



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.